Tribunal: TJDFT
Processo: 0701636-60.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). VEÍCULO ELÉTRICO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DOS REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. TEMA REPETITIVO No 1383 DO STF. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA ANTERIORIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte impetrante de mandado de segurança contra sentença que denegou a segurança pleiteada para suspender a exigibilidade do IPVA 2025 sobre veículo elétrico de propriedade do impetrante, sob o fundamento de que a Lei Distrital no 7.591/2024 condicionou a isenção à aquisição em estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal, violando o princípio da anterioridade nonagesimal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em decidir se a alteração promovida pela Lei Distrital no 7.591/2024, que condicionou a isenção do IPVA para veículos elétricos à sua aquisição em estabelecimento localizado no Distrito Federal, constitui majoração indireta de tributo sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no artigo 150, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, constitui garantia fundamental de segurança jurídica ao contribuinte contra alterações súbitas e inesperadas da carga tributária, vedando aos entes federados cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da publicação da lei que os instituiu ou aumentou.
4. A Lei Distrital 7.591/2024 alterou os critérios para concessão da isenção de IPVA a veículos elétricos, limitando o benefício apenas aos veículos adquiridos de estabelecimentos localizados no Distrito Federal, criando requisito inexistente à época da aquisição do veículo.
5. A incidência da alteração legislativa configura majoração indireta de tributo sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal, conforme precedentes firmes do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não apenas a criação ou o aumento direto de tributos atrai a incidência da garantia constitucional, mas também as majorações indiretas decorrentes da revogação ou restrição de benefícios fiscais.
6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.383/STF, fixou a tese vinculante de que "o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo".
7. A exceção prevista no artigo 150, §1o, da Constituição Federal, que afasta a aplicação do princípio da anterioridade para o IPVA, limita-se expressamente às hipóteses de alteração da base de cálculo do imposto, não abrangendo a revogação ou restrição de isenções fiscais, que constituem situações jurídicas absolutamente distintas.
8. A imposição súbita de nova condição para fruição de isenção anteriormente garantida de forma mais ampla viola a legítima expectativa dos contribuintes e configura aumento indireto da carga tributária, sujeitando-se ao prazo nonagesimal previsto constitucionalmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido. Sentença reformada para conceder a segurança pleiteada.

Tese de julgamento: 1. A alteração legislativa que condiciona isenção de IPVA para veículos elétricos à aquisição em estabelecimento localizado no ente federado configura supressão de benefício fiscal que resulta em majoração indireta de tributo, sujeitando-se ao princípio da anterioridade nonagesimal. 2. A exceção constitucional do artigo 150, §1o, da Constituição Federal para o IPVA refere-se exclusivamente às alterações da base de cálculo, não se aplicando à revogação ou restrição de benefícios fiscais. 3. O Tema Repetitivo no 1383 do STF possui eficácia vinculante e determina a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal às hipóteses de supressão de benefícios fiscais que resultem em majoração indireta de tributos.
____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, III, "c", e § 1o; Lei Distrital no 6.466/2019, art. 2o; Lei Distrital no 7.591/2024; Lei no 12.016/09, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema Repetitivo no 1383; STF, RE no 564.225; TJDFT, Acórdão 2017755, 0702269-71.2025.8.07.0018, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 03/07/2025; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.